Tribunal: TJBA
Processo: 8003718-22.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003718-22.2023.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARCOS CESAR DOS SANTOS SILVA Advogado(s):PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COMPROVADOS. MANUTENÇÃO NO SERVIÇO ATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DO ABONO DESDE A IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I - O abono de permanência é devido ao servidor público que, após completar os requisitos legais para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. II - De acordo com o STF (ARE 1310677), não é necessário requerimento administrativo para percepção do abono. III - No caso concreto, restou demonstrado que o autor implementou os requisitos para aposentadoria em 18/06/2019 e permaneceu em atividade até 22/08/2023. IV - O recurso de apelação apresentado se limita a reproduzir a contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, incorrendo em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, CPC). V - Recurso não conhecido. Honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, §11 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003718-22.2023.8.05.0138, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARCOS CESAR DOS SANTOS SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER o recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Salvador, .